Tribunal: TJDFT
Processo: 0726702-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726702-40.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR AUGUSTO ALVES DE ARAUJO AZEVEDO APELADO: ANDRE LOPES CARRAVILLA AZEVEDO D E S P A C H O Excluam-se as advogadas do Apelado ANDRE LOPES CARRAVILLA AZEVEDO, conforme requerido na petição de ID 57375792. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o Recorrido para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator